Tribunal: TJES
Processo: 5019952-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019952-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABRICIO DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. CONFISSÃO DO REEDUCANDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MITIGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, ao homologar a falta grave praticada pelo reeducando durante o cumprimento da pena em regime aberto, regredindo-o para o regime fechado, deixou de decretar a perda dos dias remidos em razão de confissão. O Parquet sustenta que a perda dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal, constitui consectário jurídico obrigatório em casos de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a confissão do reeducando afasta a possibilidade de decretação da perda dos dias remidos em decorrência de falta grave; e (ii) verificar a possibilidade de decretação da perda de até um terço dos dias remidos, nos moldes do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução penal, por ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal.

4. O artigo 127 da Lei de Execução Penal faculta ao magistrado decretar a perda de até um terço dos dias remidos em caso de falta grave, observando os parâmetros do artigo 57 da mesma lei, que exige análise da natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como as condições pessoais do apenado.

5. A falta grave homologada decorre da prática de dois homicídios, sendo um consumado e outro tentado, durante o cumprimento da pena em regime aberto, circunstância que denota elevada gravidade e justifica a aplicação da penalidade máxima prevista no artigo 127 da LEP.

6. Inexistem dispositivos legais na Lei de Execução Penal que autorizem a mitigação da perda dos dias remidos em razão de confissão do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão do reeducando não constitui fundamento legal para afastar a perda dos dias remidos em caso de falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

2. O magistrado pode decretar a perda de até um terço dos dias remidos em razão de falta grave, devendo observar os critérios do artigo 57 da LEP para a definição da fração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 127 e 57.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo em Execução Penal n. 5010116-15.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do processo de execução n. 2000261-53.2021.8.08.0047, que deixou de decretar a perda dos dias remidos em razão da confissão do reeducando, ao homologar a falta grave durante o cumprimento da pena em regime aberto, regredindo o reeducando para o regime fechado.

A acusação aponta que “a decretação da perda de dias remidos não constitui uma mera faculdade do juízo da execução penal, mas consectário inafastável determinado pela Lei de Execução Penal.”

Por sua vez, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000261-53.2021.8.08.0047, que deixou de decretar a perda dos dias remidos em razão da confissão do reeducando, ao homologar a falta grave durante o cumprimento da pena em regime aberto, regredindo o reeducando para o regime fechado.

A acusação aponta que “a decretação da perda de dias remidos não constitui uma mera faculdade do juízo da execução penal, mas consectário inafastável determinado pela Lei de Execução Penal.”

A defesa, em contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A Lei de Execução Penal estabelece, no artigo 127, que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Por sua vez, o mencionado artigo 57 da LEP preconiza que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

Reproduzidos os dispositivos legais pertinente a temática deste recurso, e sem maiores delongas, verifico que assiste razão à acusação.

Isso porque a “jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução, haja vista não existir previsão legal neste sentido.” (TJES. Agravo em Execução Penal n. 5010116-15.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Helimar Pinto. Data: 10/04/2023).

Dessa forma, não há nenhum dispositivo legal inserido no bojo da Lei de Execução Penal que afasta, em casos de confissão do reeducando, a revogação dos dias remidos.

Em outras palavras, reconhecida a falta grave, deve haver a revogação dos dias remidos em até um terço, devendo a indicação da fração estar justificada pelas diretrizes constantes no mencionado artigo 57 da LEP.

Nesse cenário, observados os parâmetros apontados no dispositivo legal supramencionado, decreto a perda de um terço dos dias remidos, em especial porque a falta grave devidamente homologada pelo juízo refere-se a prática de dois homicídios, um consumado e outro tentado, revelando a gravidade da conduta apta a ensejar na penalidade máxima preconizada no 127 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decretar a perda de um terço dos dias remidos, em razão da falta grave devidamente homologada.

É como voto.